Tribunal: TJES
Processo: 0000332-07.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000332-07.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUCAS VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, em concurso material, pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e de porte de droga para consumo pessoal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e advertência sobre os efeitos das drogas. Conforme narrado na peça acusatória, no dia 23 de novembro de 2024, após receberem informações sobre o envolvimento do acusado com tráfico de drogas e posse de arma de fogo, policiais militares o avistaram conduzindo um veículo VW Gol, posteriormente localizado estacionado próximo ao Bar da Lúcia. Durante a abordagem, a polícia encontrou no interior do automóvel um revólver calibre .38 com numeração raspada e cinco munições intactas, além de três papelotes de cocaína, supostamente destinados ao consumo pessoal do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva quanto aos crimes imputados; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, como principais testemunhos da acusação, podem fundamentar validamente o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com relação ao pedido e absolvição
, por insuficiência de provas, destaca-se que a materialidade dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de porte de substância entorpecente para consumo pessoal está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos de constatação e exames periciais da arma e da droga.

4. A autoria delitiva resta confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova.

5. O réu foi avistado conduzindo o veículo em que os objetos ilícitos foram encontrados momentos antes da abordagem e, embora estivesse a cerca de 4 a 5 metros de distância do automóvel no momento da prisão, os testemunhos indicam forte vínculo entre ele e os bens apreendidos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de policiais militares como meio de prova suficiente para fundamentar condenação, desde que colhidos sob contraditório e sem indicativos de parcialidade (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, j.
28/08/2025
).

7. A versão defensiva, no sentido haver parcialidade no depoimento pessoal e de que o réu estaria em uma motocicleta, sem relação com o veículo onde os ilícitos foram encontrados, carecem de comprovação e não se sustentam diante do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000332-07.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS VIEIRA DA SILVA
contra a sentença de id. 15783444, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de droga para consumo pessoal, em concurso material, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Nas razões recursais (id. 15783454) a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 23 de novembro de 2024, a equipe da força tática, após receber informações de que o acusado estava comercializando drogas e portando arma de fogo em um posto, o visualizaram em um veículo Gol cinza, mas não conseguiram o abordar.

Em seguida, ao passarem em frente ao Bar da Lúcia, localizado no Bairro Irmãos Fernandes, no município de Barra de São Francisco, avistaram o veículo e o réu próximo a ele, oportunidade em que fizeram a abordagem e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o apelante, localizaram um revólver Taurus, calibre .38, com número de série raspado e cinco munições ogival, marca CBC, de calibre .38 S&W, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma ocasião, o acusado também trazia consigo três papelotes da droga conhecida como "cocaína", destinada ao consumo pessoal.

Passo, agora, à análise do recurso defensivo.

O acusado requer a absolvição por insuficiência probatória
, alegando que o conjunto de provas é frágil para a comprovação da autoria delitiva e da configuração dos elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados.

Sustenta que a condenação está baseada exclusivamente em prova testemunhal frágil e que a posse ou porte da arma e da droga não restou comprovada, pois nada de ilícito foi encontrado consigo, mas sim no interior de um veículo que não lhe pertencia e do qual estava a metros de distância no momento da abordagem.

Em que pesem as alegações da defesa, verifico que
materialidade
de ambos os delitos está cabalmente comprovada nos autos, pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão, de constatação de eficiência de arma de fogo e de constatação da natureza da droga (todos no id. 15783161), pelos laudos periciais de exame de arma de fogo e material (id. 15783436 e toxicológico (id. 15783443), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria, restou devidamente comprovada, sobretudo, nos coerentes depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, coadunados com as demais provas objetivas.

A esse respeito, ressalto que os policiais militares que participaram da operação, Leonardo Vinícius de Souza Freitas e Renilton Ferreira Pires, afirmaram em ambas as oportunidades em que foram ouvidos (id. 15783161 – fase policial e id. 15783434 – fase judicial), que tinham informações prévias de que o acusado, conhecido como "Tonzinho", estava comercializando drogas e portava arma de fogo.

Relatam, que ambos viram o réu conduzindo o veículo VW Gol cinza, de placas GZP 0A09, minutos antes da abordagem, sendo que referido veículo foi encontrado estacionado nas proximidades do Bar da Lúcia, que o acusado estava a uma distância de 4 a 5 metros do automóvel e que a arma e droga foram localizadas no carro que viram o réu conduzindo minutos antes, sob o console da alavanca de marcha.

Registraram, ainda, que o réu havia sofrido uma tentativa de homicídio meses antes, sendo alvejado com 7 disparos e que, provavelmente, portava a arma para se defender.

Conforme pacífica jurisprudência, os depoimentos prestados por Policiais Militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem pleno valor probatório, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, servindo como fundamento idôneo para o decreto condenatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
28/8/2025
), sendo certo que, na hipótese, não há comprovação da alegada parcialidade dos policiais.

Por outro lado, embora o acusado alegue que estava de moto no local, nenhuma prova produziu neste sentido, sendo que este ônus lhe cabia.

A versão do réu, de que não estava no carro, não o conduziu e estava a 30 metros de distância do veículo, além de negar a propriedade dos objetos apreendidos, não encontra respaldo e encontra-se

isolada diante do conjunto probatório.

Desse modo, os elementos de convicção existentes nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares e os laudos periciais, demonstram a certeza quanto à autoria e materialidade dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, e porte de droga para consumo pessoal, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.